Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A utilização do recurso integrativo, sob o pretexto de ocorrência de omissão no julgado, não merece acolhimento porquanto o Colegiado examinou todos os contornos da lide, aí incluídos os argumentos deduzidos pelas partes, assim como os elementos de convicção produzidos nos autos, concluindo, no caso concreto, pela manutenção da sentença que acolheu parcialmente a pretensão formulada na inicial, e determinou o cancelamento do protesto levado a efeito pelo requerido, ora embargante, bem ainda o condenou no pagamento de indenização por dano moral, fundamentando o entendimento com base na legislação de regência, assim como na jurisprudência relacionada ao tema, de maneira coerente e lógica.
3. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, pois que não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa, especialmente quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma.
4. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de macular o acórdão, rejeita-se o pleito de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.